Tribunal: TJDFT
Processo: 0753947-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753947-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIS CARLO CORDEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal, com pedido liminar, interposto por LUIS CARLO CORDEIRO, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 67395110, p. 728), nos autos n° 0016116-11.2016.8.07.0015, que revogou a progressão de regime anteriormente deferida. Por consequência, indeferiu os pedidos de progressão de regime e de livramento condicional. Em suas razões (ID 67395110, p. 747/767), o agravante narra que está cumprindo a pena unificada de 12 anos e 4 meses e que nos dias 12/03/2024 e 27/04/2024, cumpriu, respectivamente, os requisitos para a progressão para o regime aberto e para o livramento condicional. Alega que a progressão de regime foi impedida com base em suposições, pois não há prova de que seja a pessoa de nome SERGIOVALDO ARAUJO GUEDES, que responde processo em Aparecida de Goiânia/GO, com mandado de prisão em aberto. Afirma que foi regredido do regime semiaberto com trabalho externo junto a FUNAP para o regime fechado em 20/06/2024, estando em regime fechado sem que tenha sido julgado o processo administrativo disciplinar ou designada audiência de justificação para apuração da suposta falta grave. Aduz que “os fatos que são imputados ao apenado nos autos: 0432573-26.2007.8.09.0011 oriundos da 2o Vara Criminal de Aparecida de Goiânia, não são fatos novos e contemporâneos que justifiquem a regressão cautelar.” Requer a concessão de liminar para que seja deferida a progressão do regime semiaberto para o aberto e o livramento condicional. No mérito, que seja confirmada a liminar. O Órgão Ministerial, em contrarrazões (ID 67395110, p. 809/812), se manifesta pelo não provimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 67395110, p. 816). Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 67552459). É o relatório. Em consulta aos autos da Execução Penal n° 0016116-11.2016.8.07.0015 verifica-se que na data de 11/12/2024 o agravante juntou petição requerendo a desistência do recurso de agravo em execução (mov. 778.1). Posteriormente, em 17/12/2024 o Juízo da Vara de Execuções Penas do DF proferiu decisão deferindo o pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, bem como destacou que restava prejudicado o pedido de livramento condicional, por ser a progressão de regime mais benéfica (mov. 782.1). Diante da concessão da progressão de regime, a qual era a finalidade deste recurso, houve a perda superveniente de seu objeto, razão pela qual o JULGO PREJUDICADO, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR